Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706489-56.2022.8.07.0006 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: MARIA JOSÉ MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL CRISTINA MONTEIRO LELIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PERÍODO INTEGRAL. TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. PESSOA IDOSA. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MÉTODO BIFÁSICO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de imposição, à operadora de plano de saúde, do dever de custear a internação domiciliar integral de acordo com a indicação médica respectiva; e b) a ocorrência de eventuais danos extrapatrimoniais. 2. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. A situação jurídica em análise consubstancia hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação. 4. A negativa de internação domiciliar malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente no momento do atendimento médico de urgência ou emergência, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 6. A respeito do dano moral convém observar que a demandante não é obrigada a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 6.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, 196, 197 e 199, todos da Constituição Federal, 186, 927 e 944, estes do Código Civil, asseverando inexistir fundamento hábil a sustentar a condenação ao fornecimento e custeio de tratamento na modalidade home care e a indenização por danos morais. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 12 e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 927 e 944, estes do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pelo direito da contraparte à cobertura negada pela recorrente, bem como ao firmar presentes os requisitos para a indenização por dano moral no caso dos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). Em relação à apontada violação aos artigos 196, 197 e 199, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Defiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012